Tribunal: TJPA
Processo: 0801910-20.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801910-20.2018.8.14.0006
APELANTE: ALIRIO CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE, BENEDITO MARQUES LUCAS, ELCIO JOSE PIMENTEL DA CONCEICAO, HEDWIGES ALVES PIMENTEL, LIDUINA MARIA VANZELER REZENDE, MARCOS DO SOCORRO DO NASCIMENTO CABRAL, MAURO SERGIO DA SILVA MATOS, OZIANE DA SILVA, SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO, WILSELENE DA SILVA MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PREFEITO DE ANANINDEUA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO EFETIVO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. ART. 10 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12016/09). SENTENÇA MANTIDA, EM TERMOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Impetração contra ato omissivo do Secretário Municipal de Administração e do Prefeito de Ananindeua que não realizaram a efetivação dos cargos. Inadequação da via eleita.

2. Agentes comunitários de saúde. Ingresso por via de processo seletivo realizado no ano de 1997/1998. Demissão realizada em 10/05/2006 por decreto municipal.

3. via processual para o exame da matéria, observando que os impetrantes não trouxeram prova da natureza estatutária de seus vínculos, a demonstrar o direito à reintegração pretendida;

4. A estabilidade no serviço público é disciplinada no art. 41 da CF/88, adquirida após o decurso de três anos de exercício em cargo efetivo com aprovação em concurso público, possuindo direito à reintegração caso afastado do cargo em uma das hipóteses dispostas nos incisos do §1º do dispositivo citado;

5. Sobre a função de agente comunitário de saúde, o art. 198 da CF/88, em seus parágrafos 4º e 6º estabelecem que os gestores locais podem admitir servidores para este fim, mediante aprovação em processo seletivo público, o que não se coaduna com a instituição concurso público.

6. Apelantes não efetivos. Impossibilidade à reintegração pretendida. Ausência dos requisitos legais de formação do writ. Aplicação do art. 10 da Lei nº 1216/2009. Ausência de prova pré-constituída. 7. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0801910-20.2018.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: ALÍRIO CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS 09 (NOVE)

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Alirio Cleber de Sousa Cavalcante, Benedito Marques Lucas, Élcio José Pimentel da conceição, Hedwiges Alves Pimentel, Liduina Maria Wanzeller Resende, Marcos do Socorro Nascimento, Mauro Sérgio da Silva matos, Oziane da Silva, Samuel da Silva nascimento, Wilselene da Silva Moraes, nos autos de mandado de segurança impetrado contra município de Ananindeua, interpõem recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara da fazenda pública de Ananindeua que não concedeu a segurança .única de Porto de Moz que denegou a segurança por inadequação da via eletiva.

Em exordial consta que os impetrantes/apelantes ocupavam o cargo de agentes comunitários de saúde, tendo ingressado no quadro do serviço municipal pela via do processo seletivo realizado no ano de 1997/1998, e demitidos em 10/05/2006; e que a seleção foi ratificada pela autoridade apontada como coatora, por meio do decreto municipal editado em 05/01/2018, que reintegrou os agentes comunitários contemplados (admitidos mediante os processos de 1997/1998/1999/2003/2004/2005), de cujo rol restaram excluídos os ora apelantes.

Aduzem a existência da prova pré-constituída, por estarem amparados pela emenda constitucional n. 51.

Requerem o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o Município de Ananindeua em contrarrazões (ID Num 1263501, pág. 03).

Opina o Órgão Ministerial em conhecer e não prover o recurso (ID Num 1263502, pág. 01/04).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso diz respeito a determinar se o ato que exonerou os apelantes está ou não eivado de ilegalidade.

Entendo não assistir razão aos apelantes.

Nos termos do artigo 41 da CF/88, a estabilidade no serviço público é adquirida após o decurso de três anos de exercício em cargo efetivo com aprovação em concurso público, possuindo direito à reintegração caso afastado do cargo em uma das hipóteses dispostas nos incisos do §1º do dispositivo.
In verbis
:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Para que se entenda a situação dos apelantes há de se esclarecer que no serviço público brasileiro há três modalidades de servidores efetivos, quais sejam:

. os servidores estáveis, ingressados pela via ordinária do concurso;

. os servidores estáveis, absorvidos pela via extraordinária, advinda da transição disposta no art. 19, do ADCT;

. e os servidores efetivados à condição de servidor, mas sem a estabilidade extraordinária (caso dos que ingressaram no serviço público no período compreendido entre 05/10/1983 e 05/10/1988 – art. 33, da EC nº 19/98).

Neste carreiro, os apelantes não se encontram na condição de estabilidade, o que desampara a pretensão à reintegração.

Nos autos não há demonstração de da qualidade de servidores efetivos estáveis. Os apelantes são agentes comunitários de saúde, compreendidos no artigo o art. 198 da CF/88, em seus parágrafos 4º e 6º estabelecem que os gestores locais podem admitir servidores para este fim, mediante aprovação em processo seletivo público. Assim dispõe:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(....)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

(....)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

Nos termos da disposição constitucional epigrafada, a função de agente comunitário de saúde tem ingresso nos quadros do Município, por meio de processo seletivo público, instituto distinto do concurso público, pelo que se depreende inatingível a estabilidade no serviço público por esta via de ingresso.

Por conseguinte, não há nos autos requisito legal de formação do writ, fazendo incidir a disposição do art. 10 da Lei nº 1216/2009.

Entendo que não há nos autos constituição de prova prévia, que conduziria à certeza da pretensão.

Mesmo a dilação probatória, no caso em espécie, não teria o condão de produzir a prova da estabilidade necessária à satisfação da pretensão, já que de natureza eminentemente documental, de imprescindível apresentação desde a exordial no mandado de segurança, porquanto não se prova a estabilidade.

Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas sob fundamento jurídico diverso.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença que indeferiu a exordial, sob o fundamento da ausência de prova pré-constituída, nos termos da fundamentação.

É o voto..

Belém, ___ de ______________de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020